Tribunal: CARF
Processo: 10983.722844/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM RELATÓRIO FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Considera-se suficientemente fundamentado o ADE que contenha a base legal para a sua emissão e tenha adotado como razões de decidir os motivos detalhadamente expostos em Relatório Fiscal, na forma da então vigente Portaria RFB no 1098, de 2013.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SÓCIOS INTEGRANTES DA MESMA FAMÍLIA QUE PARTICIPEM DE OUTRAS EMPRESAS. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL CONFIGURADA.
O fato de pessoas de uma mesma família integrarem o quadro societário de empresas independentes não configura, por si só, a formação de um grupo econômico. Mas, para fins do enquadramento no Regime do Simples Nacional, deve-se observar o disposto nos incisos III, IV e V do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 23, de 2006, dele não podendo se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar no 123/2006.
PRÁTICA INFRACIONAL REITERADA. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A prática reiterada de infração à legislação tributária, caracterizada pela omissão de receitas decorrente de saldo de caixa negativo em vários meses de competência, constitui causa de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
IMPEDIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES PELO PRAZO DE 10 ANOS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
A constatação de saldo credor de caixa e a consequente falta de manutenção do livro caixa com toda a movimentação financeira e bancária configura meio de induzir a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável dentro do regime do Simples e, por tal razão, constitui fundamento válido para que seja aplicado o impedimento de opção pelo regime do Simples pelo prazo de 10 anos-calendário de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo 29 da Lei 123, de 2006.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.722844/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.944 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA
EM RELATÓRIO FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Considera-se suficientemente fundamentado o ADE que contenha a base legal
para a sua emissão e tenha adotado como razões de decidir os motivos
detalhadamente expostos em Relatório Fiscal, na forma da então vigente
Portaria RFB no 1098, de 2013.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SÓCIOS INTEGRANTES DA MESMA FAMÍLIA QUE PARTICIPEM DE
OUTRAS EMPRESAS. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL
CONFIGURADA.
O fato de pessoas de uma mesma família integrarem o quadro societário de
empresas independentes não configura, por si só, a formação de um grupo
econômico. Mas, para fins do enquadramento no Regime do Simples Nacional,
deve-se observar o disposto nos incisos III, IV e V do §4o do artigo 3o da Lei
Complementar no 23, de 2006, dele não podendo se beneficiar do tratamento
jurídico diferenciado a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física
que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba
tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar no 123/2006.
PRÁTICA INFRACIONAL REITERADA. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A prática reiterada de infração à legislação tributária, caracterizada pela
omissão de receitas decorrente de saldo de caixa negativo em vários meses de
competência, constitui causa de exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional.
IMPEDIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES PELO PRAZO
DE 10 ANOS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
A constatação de saldo credor de caixa e a consequente falta de manutenção do
livro caixa com toda a movimentação financeira e bancária configura meio de
induzir a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento
de tributo apurável dentro do regime do Simples e, por tal razão, constitui
fundamento válido para que seja aplicado o impedimento de opção pelo regime
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.722844/2017-07
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

do Simples pelo prazo de 10 anos-calendário de que tratam os §§ 1o e 2o do
artigo 29 da Lei 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o ADE de exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 552/559) interposto face ao v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (fls.
527/543), via do qual foi julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente contra a sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
conforme ADE assim fundamentado:

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

O presente processo trata da exclusão da citada empresa do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos Pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), através do Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS No 288/2017 de 06 de Dezembro de 2017.
O Auditor Fiscal relata na Representação Fiscal Para Exclusão Do Simples Nacional
que a empresa tem como atividade econômica principal com o Código Nacional de Atividade
Econômica - CNAE código 85.99-6-01-Formação de condutores, tendo optado pelo regime em
01/07/2007. A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de faturamento global anual
superior ao limite de R$3.600.000,00 e da prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar n° 123/2006.
Discorre sobre a composição societária da empresa, que a partir da 8a alteração
contratual é formada pelos sócios BRUNO RENATO DA ROCHA RASCH e BRUNA
REMIAO RASCH, sendo que a administração cabe somente ao Sr. BRUNO RENATO DA
ROCHA RASCH. e ainda esclarece que:
8.
O sócio BRUNO RENATO DA ROCHA RASCH participa da sociedade - CENTRO DE
HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA - EPP, CNPJ: 91.647.834/0001-
49, sendo o administrador da mesma, conforme contrato Social:
...
9.
A sócia BRUNA REMIÃO RASCH, participa da sociedade "CENTRO DE HABILITAÇÃO
DE CONDUTORES PILOTO LTDA- ME, CNPJ: 00.078.306/0001-60 e a composição da
sociedade é a seguinte:
...
10. Os sócios da empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO
LTDA- ME participam de outras empresas, a seguir relacionadas:

O Auditor Fiscal constatou que na verdade as citadas empresas compunham um grupo
econômico familiar:
11. Foi constatado que as empresas têm sócios comuns, sendo que BRUNO RENATO DA
ROCHA RASCH é casado com comunhão universal de bens com MAGDALENA REMIAO
RASCH.
12. A filha do casal BRUNA REMIÃO RASCH, na época menor de idade, juntamente com o
pai ingressa na empresa "CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA-
ME", e no mesmo ano, ingressa juntamente com a mãè na empresa "CENTRO DE
HABILITAÇÃO DE CONDUTORES PILOTO LTDA. - ME".
13.O objetivo das empresas "CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES
ATLÂNTICA LTDA-EPP", "CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO
LTDA-ME" e "CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES PILOTO LTDA-ME" é o
mesmo: "Centro de Formação de Condutores".
14.0 Sr. BRUNO RENATO DA ROCHA RASCH, é sócio administrador das empresas
"CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA-EPP", "CENTRO
DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA-ME" e sua esposa é sócia-
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

administradora das empresas "CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES
ATLÂNTICA LTDA-EPP" e "CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES PILOTO
LTDA-ME".
15. Portanto fica evidenciada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
direção única e direta, por parte dos mesmos sócios (marido e mulher), havendo controle
societário comum e poderes de mando concentrado.
16. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA-ME, em
suas alterações contratuais, estabelece que o Título do estabelecimento é "Centro de
Formação de Condutores Atlântica".
17. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA recebe
aportes financeiros da empresa CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES
ATLÂNTICA LTDA - EPP, conforme conta n°2.2.2.07.0001-CFC ATLÁNTICA LTDA.
A Autoridade Tributária demonstra que a segmentação das empresas, na forma de
grupo econômico, permitiu adesão ao Simples Nacional, entretanto condições impostas pela
Lei Complementar 123/2006 devem ser obedecidas:
18. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, Lei
Complementar 123/2006, estabelece condições quando há sócios comuns entre empresas,
impondo limites em relação as receitas anuais.
19. O § 4o do art. 3o, Lei Complementar n° 123, contém vários incisos impeditivos ao
ingresso/permanência ao regime diferenciado:
...
20. FATURAMENTO GLOBAL ANUAL SUPERIOR AO LIMITE DE R$3.600.000,00
Demonstrativo da Receita Bruta Global Anual Declarada:

21. O Art. 3o da Lei Complementar n°123 de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada
pela Lei complementar n° 139 de 10/11/2011 define o que se considera microempresas ou
empresas de pequeno porte, a saber:
...
23. A Lei Complementar 123, art. 3o, § 4o, impede o benefício do regime quando a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II, do art. 3o, que é de R$ 3.600.000,00.
No período examinado o limite foi ultrapassado.
24. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO NA LEI N° 123/2006
25. Demonstrativo da Receita Bruta Global Anual Declarada
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

26. Analisando as Receitas Brutas globais anuais declaradas constata-se que desde 2009 a
receita bruta global ultrapassa o limite previsto no art. 3o da Lei complementar 123/2006.
Conforme demonstrado anteriormente a composição societária do sujeito passivo não permite
o benefício do tratamento jurídico diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar
123/2006, uma vez que a receita bruta global ultrapassou o limite de R$2.400.000,00
(exercícios de 2009 e 2010) e de R$3.600.000,00 (exercícios de 2011 a 2013).
27. Todas as empresas obrigatoriamente deveriam ter feito a sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL desde 2010 conforme prevê o art. 30, inciso II, da Lei Complementar 123, de
2006.
...
28. Considerando que as empresas não poderiam permanecer no SIMPLES NACIONAL nos
anos calendários de 2010, 2011, 2012 e 2013, está configurada prática reiterada de infração à
Lei 123/2006. O inciso II do parágrafo 9o do art 29 da Lei 123 de 2006, estabelece o que
considera-se como pratica reiterada:
...
29. Na contabilidade apresentada pelo contribuinte CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES DESTERRO LTDA-ME foram identificados lançamentos à débito na conta
n°1.1.1.01.0001-"Caixa Matriz" e como contrapartida a crédito na conta n°2.1.2.15.0001-
"Caixa a Descoberto", nas competências de 01/2012, 09/2012 ,10/2012,11/2012 e 12/2012.
30. As legislações de regência dos impostos e contribuições incluídas no SIMPLES
NACIONAL, se aplicam a este caso, conforme previsto no artigo 34 da Lei 123/2006, a seguir:
...
31. Nestes lançamentos fica evidenciado a prática reiterada de infração à Lei n° 123/2006,
uma vez que considera-se presunção de omissão no registro de receita a existência de saldo
credor de caixa, conforme previsto no §2° do artigo 12 do Decreto-Lei n° 1.598/1977:
O Auditor Fiscal ainda verificou outras irregularidades na empresa:
33. LIVRO SEM ESCRITURAÇÃO DE TODA A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INCLUSIVE A BANCÁRIA
34. Na contabilidade apresentada pelo contribuinte CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES DESTERRO LTDA-ME foram identificados lançamentos à débito na conta
n°1.1.1.01.0001-"Caixa Matriz" e como contrapartida a crédito na conta n°2.1.2.15.0001-
"Caixa a Descoberto", nas competências de 01/2012, 09/2012 ,10/2012, 11/2012 e 12/2012.
35. O § 22 do artigo 26 da lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece
a obrigatoriedade de a empresa manter o Livro Caixa, em que será escriturada sua
movimentação financeira e bancária, a saber:
...
36. O item I do art 61 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional n° 94, de 29 de
novembro de 2011, estabelece a obrigatoriedade de a empresa manter Livro caixa com toda a
sua movimentação financeira e bancária e, no§ 3o, deste mesmo artigo, estabelece que a
apresentação da escrituração contábil dispensa a apresentação do Livro Caixa, a saber:
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

...
37. A empresa conforme demonstrado anteriormente apresentou Livro Diário sem
lançamento contábil de toda a movimentação financeira em 2012.
38. Tais fatos acarretam a exclusão de ofício do SIMPLES Nacional conforme artigo 29,
inciso VIII, da Lei Complementar n°123 /2006:
O Auditor apresenta as conclusões acerca da formação do grupo econômico e as
declarações no Simples:
40. A empresa informou nas GFIP's das competências 07/2012 a 12/2014 no campo "Opção
SIMPLES" ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, diminuindo as contribuições devidas.
41. Os fatos acima elencados por si só são capazes de atestar a atitude dolosa do
contribuinte. As condutas supramencionadas têm como pressuposto uma atuação ou omissão
dolosa por parte do agente. A fiscalização entende que todos os elementos do dolo estão
presentes, quais seja, a consciência da conduta, a consciência do resultado, a consciência do
nexo causal entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar o
resultado infringente das normas jurídico-tributárias.
42. Veja-se que opção indevida pelo SIMPLES e a entrega de GFIP com informações que
diminuem o valor devido afasta, como sendo desprovida de razoabilidade, a possibilidade de
ocorrência de erro escusável por parte do fiscalizado. Denota, ao contrário, o caráter
consciente e voluntário dessas condutas, ou seja, o dolo.
43. Por conseguinte, tem-se que os elementos de prova coletados revelam, de modo sólido, a
existência de conduta dolosa voltada para o cometimento de infrações tributárias.
Argúi que a receita bruta global ultrapassou o limite previsto no art. 3o da Lei
Complementar 123/2006, em razão da composição societária devia o contribuinte ter
providenciado a sua exclusão do regime especial, mediante comunicação formal à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não havendo a comunicação impõe a exclusão de ofício a partir do
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva, ou seja, 01 de janeiro de 2012. Tal conduta
ocorreu de forma reinterada nos termos do inciso II, §9° art. 129 da Lei Complementar
123/2006.
Complementa, afirmando que foi verificado que não foi escriturada toda a
movimentação financeira, fato que também acarreta a exclusão de ofício do SIMPLES
Nacional conforme artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar n°123 /2006.
A Autoridade Tributária trata dos efeitos da exclusão do Simples:
56. A Receita bruta global declarada, considerando as quatro empresas, em 2011 é de R$
5.486.180.92. em 2012 de R$ 6.370.497.18 e em 2013 de R$ 7.190.974,78, portanto,
superando o limite de R$ 3.600.000,00. Desta forma infringindo os incisos III, IV e V do § 4o
do artigo 3o da Lei Complementar n°123 de 2006, com a redação dada pela Lei complementar
n° 139 de 10/11/2011.
57. Os efeitos da exclusão estão previstos no § 6o do art. 3o e no inciso II do art. 31 da Lei
Complementar n° 123/2006:
...
58. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
59. O inciso V do artigo 29 da Lei 123/2006, prevê a exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL, quando tiver sido constatada prática reiterada de infração a esta Lei
complementar:
...
60. O momento da exclusão do SIMPLES NACIONAL será 01/01/2012 e os efeitos da
exclusão estão definidos nos § 1o e 2o do art. 29 da mesma Lei:
...
61. A empresa com o procedimento de não ter feito a exclusão obrigatória do SIMPLES
NACIONAL, apesar de seu faturamento global superar o limite da receita bruta em
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

2010,2011,2012 e 2013, e ficando evidenciada a existência de grupo econômico de fato,
caracterizado pela direção única e direta, por parte dos mesmos sócios (marido e mulher),
havendo controle societário comum e poderes de mando concentrado, infrigiu dispositivos da
Lei 123/2006. Portanto, a empresa fica impedida de opção pelo SIMPLES NACIONAL pelos
próximos dez anos seguintes, a partir de 01/01/2012.
62. Diante do exposto, propomos a exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, a partir de 01 de janeiro de 2012.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa foi cientificada da exclusão do Simples Nacional de 18/12/2017 apresentou
a Manifestação de Inconformidade em 16/01/1018, na qual argúi inicialmente a tempestividade
da presente defesa.
O sujeito passivo alega que a Autoridade Fiscal não observou os requisitos essenciais
para exclusão da empresa do Simples Nacional, não sendo observado os fundamento para a
lavratura do ato administrativo de exclusão. Além de ter penalizado a empresa por 10 (dez)
anos pela exclusão, sem que tivesse apresentado o motivo para tal rigor.
Discorre a respeito dos elementos necessários para o ato administrativo: motivo,
agente competente, forma específica, conteúdo e finalidade.
Afirma que não ficaram esclarecidos os motivos que geraram o Ato Declaratório
Executivo que acarretaram a exclusão do Regime Especial de Arrecadação, que se pautou "na
frágil conclusão da fiscalização de que as empresas CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA
CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA., CENTRO DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES
DESTERRO LTDA. e CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES PILOTO LTDA.
seriam um Grupo Econômico Familiar, tendo por isso ultrapassado a receita bruta mínima
prevista para ingresso no Simples Nacional."
Declara que não caracteriza a formação de um grupo econômico o fato de as pessoas
de uma mesma família integrarem o quadro societário de empresas independentes. "Os motivos
que geraram a exclusão foram ocasionados pela conclusão da fiscalização de que estas três
empresas (CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA.,
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES DESTERRO LTDA. e CENTRO DE
HABILITAÇÃO DE CONDUTORES PILOTO LTDA.) não possuem independência e, por via
oblíqua, concluiu serem estas um grupo econômico, sem contudo, apresentar nenhuma prova,
de elementos caracterizadores de grupo econômico, tais como a utilização de mão de obra
comum ou outras situações que indiquem o aproveitamento direto ou indireto por uma
empresa da mão de obra contratada da outra, ou a transferência de valores entre as empresas
ou outro elemento de prova."
Argúi que o Parágrafo Único do artigo 116 do CTN autoriza a autoridade
administrativa a desconsiderar os atos ou negócios jurídicos para dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo. Entretanto, o citado dispositivo determina que verificada a existência
atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador, a fiscalização poderá desconsiderá-los, porém deve observar o disposto em Lei
Ordinária, que até então não existe. Sendo assim, a empresa deve ser mantida no regime do
Simples Nacional.
A defesa entende que houve erro na aplicação da penalidade imposta a empresa, ao
impedí-lá a exercer a opção pelo regime diferenciado pelos próximos 10 (dez) anos-calendário
seguintes. A penalidade prevista pelo descumprimento do art. 29 da Lei Complementar n.
123/2006 é de 3 (três) anos-calendários, conforme previsão do seu §1°, do citado artigo.
Argumenta que o prazo aplicado pelo Auditor Fiscal só seria possível se comprovado
a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável
segundo o regime especial do Simples Nacional (§2° do art. 29 da LC n. 123/2006). Fato não
comprovado, devendo portanto, ser reduzido para 3 (três) anos.
Argui que a "exclusão da Impugnante do regime do Simples Nacional por Ato
Declaratório antes do encerramento do procedimento administrativo fiscal que serviu de base
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

para a sua exclusão ofende o devido processo legal, o direito à ampla defesa e o contraditório
garantidos no artigo 5° da Constituição Federal de 1988."
Afirma que o presente processo "deve aguardar o término do processo administrativo
n. 11080.734.781/2017-60 ou, caso esse não seja o entendimento, requer seja determinado o
apensamento do presente processo ao processo administrativo que aguarda julgamento."
Ao termino requer:
a)
Seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade;
b)
Seja o Ato Declaratório declarado nulo de pleno direito, pelos motivos supra referidos;
c)
Caso seja mantida a decisão ora recorrida, seja reduzido o prazo de impedimento à
inclusão no Regime do Simples Nacional de 10 (dez) anos para 3 (anos), nos termos do §1° do
art. 29 da LC n. 123/2006.
d)
Seja deferida a posterior juntada de qualquer meio de prova, mediante eventuais
diligencias a serem requeridas, a fim de confirmar as alegações acima arroladas, inclusive o
deferimento da prova pericial.
Por fim, requer que todas as intimações concernentes ao feito sejam expedidas, sempre e
necessariamente, em nome do procurador Márcio Louzada Carpena, OAB/RS 46.582, sob
pena de nulidade."

3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
houve por bem julgar improcedente a MI, em decisão assim ementada (fls. 527/543):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional a pessoa
jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar
no 123/2006.
GRUPO ECONÔMICO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Tratando-se de GRUPO Econômico formado por empresas que objetivam repartir o seu
faturamento, pulverizando receitas, de modo a que algumas delas possam usufruir, ao mesmo
tempo, da tributação privilegiada do Simples, reduzindo, desse modo, os valores a recolher a
título de impostos e contribuições, inclusive previdenciárias, cabível a exclusão de todas elas
desse regime de tributação, na forma do art. 3o, parágrafo 4o, V, da Lei Complementar no 123,
de 2016.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A prática reiterada de infração à legislação tributária, caracterizada pela omissão de receitas e o
excesso de receita bruta são causas de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
PUBLICAÇÕES
E
COMUNICAÇÕES
ENDEREÇADAS
AO
PROCURADOR.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônico
autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao procurador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (fls. 552/559):
 que a Autoridade Julgadora não trouxe quaisquer elementos suficientes
para afastar a pretensão da ora Recorrente, tendo se resumido a afirmar
que o Ato de Exclusão foi lavrado dentro dos contornos legais;
 que a Autoridade Fiscal deixou de observar os requisitos essenciais
para sua exclusão do Simples Nacional, dentre os quais se destaca a
ausência de fundamento para a lavratura do ato administrativo de
exclusão;
 que aplicou o acréscimo de prazo previsto no §2o do art. 29 da Lei
Complementar 123/2006, aumentando de 03 (três) para 10 (dez) anos o
tempo que em que será penalizada pela exclusão, sem apresentar
qualquer motivo que tenha ensejado tal rigor;
 que os motivos que geraram o Ato Declaratório Executivo que
pretende excluir a Recorrente do Regime Especial de Arrecadação não
foram esclarecidos, visto que restou informado apenas que “a receita
bruta global anual foi superior ao limite” bem como que houve “prática
reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar n. 123/2006”;
 que o motivo do início da fiscalização não restou esclarecido, visto que
pelo que se apresenta, o ato declaratório está embasado na frágil
conclusão da fiscalização de que as empresas CENTRO DE
HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA.,
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES DESTERRO
LTDA. e CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
PILOTO LTDA. seriam um Grupo Econômico Familiar, tendo por isso
ultrapassado a receita bruta mínima prevista para ingresso no Simples
Nacional;
 que o fato de as pessoas de uma mesma família integrarem o quadro
societário de empresas independentes não configura, por si só, a
formação de um grupo econômico;
 que os motivos que geraram a exclusão foram ocasionados pela
conclusão da fiscalização de que estas três empresas (CENTRO DE
HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA.,
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES DESTERRO
LTDA. e CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
PILOTO LTDA.) não possuem independência e, por via oblíqua,
concluiu serem estas um grupo econômico, sem, contudo, apresentar
nenhuma prova, de elementos caracterizadores de grupo econômico,
tais como a utilização de mão de obra comum ou outras situações que
indiquem o aproveitamento direto ou indireto por uma empresa da mão
de obra contratada da outra, ou a transferência de valores entre as
empresas ou outro elemento de prova;
 que a presunção é da boa-fé e da inocência, até que se prove o
contrário. Daí porque será preciso reunir elementos suficientes que
comprovem a prática de ato capaz de fraudar, mediante dolo, os atos
alegados pela fiscalização;
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

 que o dispositivo legal que autoriza a autoridade administrativa a
desconsiderar os atos ou negócios jurídicos para dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo é o parágrafo único do artigo 116
do CTN;
 que está expressamente previsto que os procedimentos necessários para
desconsideração dos atos e negócios jurídicos serão estabelecidos em
LEI ORDINÁRIA;
 que, nos casos em que houver atos e negócios jurídicos praticados com
a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, a fiscalização
poderá
desconsiderá-los.
Porém,
a
fiscalização
deverá
obrigatoriamente obedecer ao disposto em Lei Ordinária, sendo que
que até o presente momento não existe LEI ORDINÁRIA (aprovada
pelo Congresso Nacional) que estabeleça os procedimentos para a
desconsideração dos atos e negócios jurídicos;
 que, por falta de elementos comprobatórios da existência de ‘grupo
econômico’ e em razão da falta de autorização legislativa, deve ser
reformado acórdão, mantendo a Recorrente no regime do Simples
Nacional;
 que restou reconhecido no acórdão que “Tocante ao grupo econômico
de fato, ressalta-se que não existe previsão legal de exclusão do
Simples em decorrência de tal caracterização”;
 que, ainda assim, o acórdão confirma o Ato Declaratório, impondo à
Recorrente o impedimento de exercer a opção pelo regime diferenciado
pelos próximos 10 (dez) anos- calendário seguintes, por ter se utilizado
supostamente de artifício que induziu a fiscalização em erro;
 que, conforme restou demonstrado na manifestação de inconformidade,
a penalidade prevista pelo descumprimento do art. 29 da Lei
Complementar n. 123/2006 é de 3 (três) anos-calendário, conforme
previsão do seu §1o;
 que, para aplicar a penalidade do impedimento pelo prazo de 10 (dez)
anos, a autoridade fiscal deverá comprovar a utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial do Simples Nacional. Esta
previsão está expressa no §2o do art. 29 da LC no 123/2006; e
 que, em nenhum momento a autoridade fiscal comprovou que a
Recorrente se utilizou dos meios referidos no §2o do art. 29.

5.É o relatório.

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO ADE
7.Sustenta a Recorrente que o ADE padece de nulidade, por falta de
fundamentação, pois não teriam sido esclarecidos:
 os motivos que conduziram à sua exclusão do regime do Simples
Nacional, visto que restou informado apenas que “a receita bruta global
anual foi superior ao limite” bem como que houve “prática reiterada de
infração ao disposto na Lei Complementar n. 123/2006”;
 o motivo do início da fiscalização, estando o ADE embasado na frágil
conclusão da fiscalização de que as empresas CENTRO DE
HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA.,
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES DESTERRO
LTDA. e CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
PILOTO LTDA. seriam um Grupo Econômico Familiar, tendo por isso
ultrapassado a receita bruta mínima prevista para ingresso no Simples
Nacional; e
 a motivação para a aplicação do acréscimo de prazo previsto no §2o do
art. 29 da Lei Complementar 123/2006, aumentando de 03 (três) para
10 (dez) anos o tempo que em que será penalizada pela exclusão.

8.Entretanto, o ADE em questão foi elaborado em estrito atendimento ao disposto
na então vigente Portaria RFB no 1098, de 2013, cujo artigo 4o se encontrava assim enunciado:
Art. 4o O ADE emitido nos termos do caput do art. 3o terá efeito constitutivo, desde que:
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 1454, de 29 de setembro de 2016)
I - contenha base legal para a sua emissão; e (Incluído(a) pelo(a) Portaria RFB no 1454, de 29
de setembro de 2016)
II - seja adotado como razões de decidir o disposto em Parecer, conforme previsto no item 5
(cinco) do Anexo IV. (Incluído(a) pelo(a) Portaria RFB no 1454, de 29 de setembro de 2016)
Parágrafo único. O ADE gerado por meio de sistema informatizado, devidamente explicitado
em seu conteúdo os motivos para a sua emissão, prescindirá das formalidades previstas no
caput. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 1454, de 29 de setembro de 2016)
9.De mais a mais, o artigo 1o do ADE foi categórico o indicar que a exclusão do
regime do Simples Nacional foi realizada com base no presente processo administrativo
(10.983.722.844/2017-07), onde se encontra carreado, às fls. 02/17, minucioso relatório fiscal
que explicita detalhadamente todas as razões que conduziram àquela decisão, inclusive em
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

relação à fixação do prazo de impedimento para nova opção pelo regime diferenciado em 10
anos. Confiram-se os seguintes excertos:

(...)

10.Desse modo, há qualquer nulidade a ser proclamada em relação ao ADE.
PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DA DECISÃORECORRIDA
11.Neste quesito, sustenta a Recorrente que o v. acórdão guerreado seria nulo por
não trazer fundamentação suficiente para afastar as suas pretensões, tendo se resumido a afirmar
que o Ato de Exclusão foi lavrado dentro dos contornos legais.
12.Contudo, a leitura da decisão vergastada permite verificar que a mesma
analisou adequadamente todas questões propostas pela Recorrente, indicando de forma detalhada
e fundamentada as razões pelas quais concluiu pelo desprovimento da MI, inclusive tendo sido
diligente a ponto de encampar informações disponibilizadas na internet na perquirição de
elementos relacionados com a alegada inexistência de grupo empresarial.
13.Dessarte, os fundamentos expendidos pela decisão recorrida são bastantes para
apoiar as conclusões nela adotadas, tendo abordado os aspectos essenciais apresentados na
impugnação para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos.
14.Por conseguinte, não prospera a nulidade invocada pela Recorrente.

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

MÉRITO
1) DA RECEITA BRUTA GLOBAL
15.A Recorrente tinha como sócios, à época dos fatos, Bruno Renato da Rocha
Rasch e Bruna Remião Rasch, nos termos da cláusula 4a de seu contrato social (fls. 21/32):

16.Anote-se que, conforme noticia o Relatório Fiscal de fls. 02/17 (item 11),
Bruno Renato da Rocha Rasch é casado sob o regime da comunhão universal de bens com
Magdalena Remião Rasch, atraindo o disposto nos artigos 977 e 1.667 do Código Civil, que
soam:
Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não
tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.
Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes
e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.

17.No mais, o Relatório Fiscal também indica, em seu item 9, que as mesmas
pessoas eram sócias de outras empresas, a saber:

18.Ou seja, Bruno Renato da Rocha Rasch, além de ser sócio da Recorrente,
também é sócio de Centro de Habilitação para Condutores Atlântica Ltda.-EPP, juntamente
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

com sua mulher Magdalena Remião Rasch, com quem é casado sob o regime da comunhão
universal de bens.
19.Ademais, o Relatório Fiscal, em seu item 14, destaca que Bruno Renato da
Rocha Rasch é administrador da Recorrente e de Centro de Habilitação para Condutores
Atlântica Ltda.-EPP, bem como que sua mulher, Magdalena Remião Rasch, é sócia-
administradora das empresas Centro de Habilitação para Condutores Atlântica Ltda.-EPP e
Centro de Habilitação de Condutores Piloto Ltda-ME.
20.Já Bruna Remião Rasch, por sua vez, é sócia da Recorrente e de Centro de
Habilitação de Condutores Piloto Ltda., que também tem por sócia Magdalena Remião Rasch.
21.O fato de pessoas de uma mesma família integrarem o quadro societário de
empresas independentes não configura, por si só, a formação de grupo econômico. Tampouco se
trata de desconsiderar os atos ou negócios jurídicos, como prevê o artigo 116 do Código
Tributário Nacional.
22.Mas, para fins do enquadramento no Regime do Simples Nacional, deve-se
observar o disposto nos incisos III, IV e V do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de
2006, litteris:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum
efeito legal, a pessoa jurídica:
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput
deste artigo;
(...)

23.Vale dizer, a fiscalização se baseou exatamente na validade dos atos jurídicos
praticados pela Recorrente e por seus sócios, consistentes na constituição das diversas empresas
acima referidas, retratando os respectivos faturamentos no item 20 do Relatório Fiscal:
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

24.Desse modo, inevitável a conclusão de que a Recorrente incidiu nas vedações
prescritas pelos incisos III, IV e V do § 4o do artigo 3oda Lei Complementar no 123, de 2006,
pois a composição das receitas brutas globais das empresas com sócios comuns foi claramente
superior ao limite para manutenção no regime diferenciado.
2) DA PRÁTICA INFRACIONAL
25.Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 02/17), as infrações reiteradamente
praticadas pela Recorrente foram as seguintes:
1) permanência no Simples Nacional nos anos-calendário de 2010, 2011,
2012 e 2013, sem reunir as condições legais necessárias (Lei
Complementar 123/2006, artigo 30, II, conforme itens 26 a 28 do
Relatório Fiscal);
2) constatação de saldo credor de caixa nos meses de competência de
01/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012 e 12/2012 (Lei Complementar
123/2006, artigo 34 c/c Decreto-lei no 1.598/1977, artigo 12, §2o e
RIR/1999, artigo 281, I, conforme itens 29 a 32 do Relatório Fiscal); e
3) falta de manutenção do livro caixa com toda a movimentação
financeira e bancária, por decorrência da existência de saldo credor de
caixa objeto do item anterior (Lei Complementar 123/2006, artigo 26,
§2o c/c Resolução CGSN no 94/2011, artigo 61, I e Decreto-lei no
1.598/1977, artigo 12, §2o e RIR/1999, artigo 281, I, conforme itens 34
a 38 do Relatório Fiscal).

26.Inicialmente, importa reconhecer que as infrações objeto dos itens 2 e 3 acima
revelam evidente caso de consunção, onde a conduta consistente na falta de manutenção do livro
caixa com toda a movimentação financeira e bancária só existiu em razão da constatação de
saldo credor de caixa nos mesmos meses de competência.
27.Realmente, trata-se de condutas interligadas e que mantêm relação de
continência lógica, onde determinada infração (fim) somente pode ser cometida mediante a
prática de outra infração instrumental (meio). Ou seja, diante de um ou mais ilícitos penais
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

denominados consuntos, que funcionam apenas como fase de preparação ou de execução de
outro, chamado consuntivo, sendo todos intimamente dependentes, interligados ou inerentes, o
sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito principal.
28.Inobstante a consunção (ou absorção) da infração de falta de manutenção do
livro caixa com toda a movimentação financeira e bancária pela infração relativa à
existência de saldo credor de caixa, conclui-se que, de fato, a Recorrente praticou tais condutas
em vários meses, assim como a conduta de permanecer no regime do Simples Nacional por
vários anos-calendário, de forma reiterada, incidindo no disposto no inciso II do §9 do artigo 29
da Lei 123, de 2006, in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput:
(...)
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

29.Ademais, a constatação de saldo credor de caixa e a consequente falta de
manutenção do livro caixa com toda a movimentação financeira e bancária, configuram, per si, a
situação de exclusão prevista no inciso VIII do indigitado artigo 29 (não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária).
3) DO IMPEDIMENTO DA OPÇÃO NOS ANOS-CALENDÁRIO SEGUINTES
30.A constituição de diversas sociedades empresariais por pessoas ligadas por
vínculos familiares, bem como a permanência dessas empresas no Simples Nacional, sem que
tenha havido afirmação falsa ou enganosa, ou omissão de informação, à mingua de outros
elementos espúrios, não configuram artifício, ardil ou meio fraudulento.
31.A infração exsurge no momento em que, verificadas as circunstâncias
excludentes daquele regime de tributação diferenciada, a empresa não promova a respectiva
comunicação obrigatória aos órgãos fazendários. No caso dos autos, houve abuso de forma na
medida em que foram constituídas várias empresas para possibilitar que os faturamentos individuais
se mantivessem dentro dos limites do Simples Nacional, prática ardilosa e sonegatória, nos termos do
artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964.
32.Ademais, a constatação de saldo credor de caixa e a consequente falta de
manutenção do livro caixa com toda a movimentação financeira e bancária configura meio de
induzir a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável
dentro do regime do Simples.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.944 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.722844/2017-07

33.Tais práticas constituem fundamento válido para que seja aplicado o
impedimento de opção pelo regime do Simples pelo prazo de 10 anos-calendário de que tratam
os §§ 1o e 2o do artigo 29 da Lei 123, de 2006, verbis:
Art. 29. Omissis
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado
e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
DISPOSITIVO
34.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário, mas nego-lhe provimento, mantendo o ADE de exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital